Tribunal: TJMT
Processo: 1011310-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011310-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), ILO OSCAR SOARES DA SILVA - CPF: 425.925.850-87 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), SABINO TOCHETTO - CPF: 231.354.500-82 (AGRAVADO), SABINO TOCHETTO - CPF: 231.354.500-82 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO), SABRINA TOCHETTO - CPF: 985.524.220-34 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE PAIVA - CPF: 295.821.748-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO, AINDA QUE PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE - DEMORA NA CITAÇÃO – MOROSIDADE QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE – DECISÃO MANTIDA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração oposto por
ILO OSCAR SOARES DA SILVA
, contra acórdão proferido no
Agravo de Instrumento

1011310-66.2024.8.11.0000
,
que
negou
provimento ao recurso
interposto
pelo agravante, ora embargante.

O
embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso
quanto aos
fundamentos relevantes elencados pelo agravante em suas razões d
o
agravo de instrumento, que
poderiam alterar a conclusão do julgado
.

Sustenta que
o ajuizamento de execução em momento anterior perante o juizado especial foi erro de procedimento, não ensejando a interrupção da

prescrição
.

Defende que o
exequente/agravado foi desidioso e demorou para ajuizar

nova demanda executória, extrapolando o prazo previsto no art. 240, § 2° do CPC

e afastando a interrupção da prescrição.

Pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
omissão,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se
que

o despacho que ordena a citação,
ainda que proferido por juízo incompetente
, interrompe a prescrição, com eficácia retroativa à data da propositura da ação
, de modo que o
despacho
realizado pelo

Juizado Especial da Comarca de Sinop
interrompeu a prescrição no presente
caso.

Ademais, observou-se que

a demora na citação do

devedor ocorreu em parte devido ao mecanismo da justiça, apurando-se que o
exequente
realizou todos os

atos necessários ao andamento do feito, de
maneira
que a demora não lhe pode ser atribuída.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024